Tribunal: TJSP
Processo: 2179201-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Antecipação de tutela recursal concedida. Determinação de cumprimento da ordem consistente na obrigação de fazer, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixação de astreintes em valor de incidência única. Possibilidade. Multa, entretanto, aplicada em valor excessivo. Ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Redução para R$5.000,00 por

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Antecipação de tutela recursal concedida. Determinação de cumprimento da ordem consistente na obrigação de fazer, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixação de astreintes em valor de incidência única. Possibilidade. Multa, entretanto, aplicada em valor excessivo. Ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Redução para R$5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00. Decisão reformada. Pedido subsidiário acolhido. Recurso provido.